Tribunal: TJSP
Processo: 0001491-38.2016.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Redução das penas, afastando-se o aumento operado na primeira ou na segunda etapa da dosimetria, alegado "bis in idem" – Descabimento - Penas corretamente dosadas e fundamentadas, não comportando abrandamento, salientados os maus antecedentes e a multireincidência do acusado (inclusive específica em delitos tais contra o patrimônio), os quais decorrem de condenações

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Redução das penas, afastando-se o aumento operado na primeira ou na segunda etapa da dosimetria, alegado "bis in idem" – Descabimento - Penas corretamente dosadas e fundamentadas, não comportando abrandamento, salientados os maus antecedentes e a multireincidência do acusado (inclusive específica em delitos tais contra o patrimônio), os quais decorrem de condenações anteriores distintas, comprovadas por certidões juntadas aos autos, não havendo falar-se em "bis in idem" - Apelo não provido.